Tribunal: STF
Processo: RE 889095
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, II, 21, XII, “B”, 22, IV, 37, XXI, 93, IX, 97 E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MAIOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. RODOVIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8.987/1995 E NO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Inocorrente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum.



    3. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Isso porque, consoante consignado no acórdão impugnado, decida a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/1995 e Decreto nº 84.398/1980) e no contrato de concessão. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República.



    4. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.